Tribunal: TJPA
Processo: 0812004-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812004-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLYSON PATRIC SANTOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença não prejudica a análise do mérito do
habeas corpus
originário se não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional” (AgRg no RHC n. 181726/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/08/2023), hipótese retratada nos autos.

2. Em se tratando de crime de roubo, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, AgR HC 178.665/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

3. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de materialidade e autoria com base no depoimento da vítima colhido em sede inquisitorial e judicial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, sobretudo por se tratar de crime cometido em concurso de pessoas, com uso de simulacro de arma de fogo e arma branca, em desfavor de vítima que estava em atividade laboral como motorista de aplicativo e teve sua liberdade restringida por significativo lapso temporal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4. Destarte, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, de modo que mostra-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC n. 731.230/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WELLYSON PATRIC SANTOS DA COSTA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da Ação Penal n. 0815723-41.2023.8.14.0006. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal (
roubo majorado
), e está preso cautelarmente desde 20/07/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(ii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, e, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas do cárcere, ou, ainda, por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15371592.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15503438).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15817206).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial.

Inicialmente ressalto que embora tenha verificado, após consulta no Sistema PJE- 1º Grau, que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0815723-41.2023.8.14.0006, ID n. 100988916), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, haja vista que “
a superveniência de sentença não prejudica a análise do mérito do
habeas corpus
originário se não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional
” (
AgRg no RHC n. 181726/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/08/2023). Considerando que essa é exatamente a situação do caso em apreço, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em crime de roubo, é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
AgR HC 178.665/PA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de materialidade e autoria com base no depoimento da vítima colhido em sede inquisitorial e judicial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, sobretudo por se tratar de crime cometido em concurso de pessoas, com uso de simulacro de arma de fogo e arma branca, em desfavor de vítima que estava em atividade laboral como motorista de aplicativo e teve sua liberdade restringida por significativo lapso temporal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP c/c art. 387, §1º do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme excertos a seguir reproduzidos:

“Sabe-se que, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
Quanto ao
fumus comissi delitcti,
depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Quanto ao
fumus comissi delitcti,
depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios. Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes do auto de prisão em flagrante.

No que concerne ao
periculum libertatis,
a segregação cautelar se faz necessária, considerando seus antecedentes criminais, assim,
segregação cautelar dos flagrados é imprescindível para a garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática deste delito e de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos. Considerando que o delito em apuração foi cometido em concurso de pessoas, com uso de simulacro de arma de fogo e uma arma branca, em desfavor da vítima que estava em sua atividade laboral como motorista de aplicativo, tendo sua liberdade restringida pelo período de 03:30 horas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção prisão preventiva do requerente (arts. 312 e 313, I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, pois, por mais que a defesa argumente, inexiste comprovação nos autos de que o requerente em liberdade não causará insegurança à ordem pública, é necessária a manutenção da medida cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, condições subjetivas favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. [...]

Portanto, a segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e a instrução processual
. [...]”. (ID n. 15328074, págs. 79-81, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar com base na fundamentação abaixo:

“[...] Entendo, que a segregação cautelar WELLYSON PATRIC SANTOS DA COSTA e ALYSSON YOHAN DA LUZ GOMES, é imprescindível para a garantia da ordem pública, devido a prática deste delito e de modo a impedir a constante repetição de atos delituosos, como os noticiados nos autos. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.
[...]

Insta salientar que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos da vítima e das testemunhas e do auto de exibição e apreensão de objeto, constante do APF.

In casu, delito imputado é de gravidade acentuada, havendo indícios de autoria e materialidade de seu cometimento, conforme se infere dos elementos indiciários colhidos no inquérito policial, os quais confirmam a suposta prática delituosa imputada aos representados, delito este supostamente cometido com uso de faca no interior de um veículo de aplicativo, durante a atividade laboral da vítima, comportamento que provoca perturbação da paz social.

Destaca-se, ainda, que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, condições subjetivas favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

[...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais constante nos autos, Mantenho a prisão preventiva do acusado WELLYSON PATRIC SANTOS DA COSTA e ALYSSON YOHAN DA LUZ GOMES, em virtude de ainda reconhecer a necessidade de sua prisão cautelar, visando a garantia da ordem pública, nos termos do art.312, do CPP. [...]”. (Ação Penal n. 0815723-41.2023.8.14.0006, ID n. 98369814, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada em sentença condenatória, está em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido de considerar presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, mormente quando a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entende que “
restou demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito
”, circunstâncias que demonstram “
a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (
RHC n. 102.955/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018).

Nesse contexto, destaco que a existência de “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, de modo que mostra-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC n. 731.230/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

Ressalto, ainda, que não vislumbro no caso em exame, nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 318 do CPP, aptas a justificar o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, formulado pela impetrante sem a indicação de fundamento específico para sua concessão.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2023